Tribunal: TJMT
Processo: 1023046-72.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023046-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUNICE BORGES VIEIRA - CPF: 034.696.769-41 (APELANTE), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0030-23 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem constrangedora por funcionário de loja após tentativa de abertura de crediário. A autora alega ter sido indevidamente acusada de furto, sendo compelida a abrir a bolsa perante outros clientes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa ré por abordagem indevida e vexatória à consumidora em estabelecimento comercial, com fundamento na incidência das normas do CDC e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não foi determinada judicialmente e não é automática, exigindo decisão fundamentada com base na verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

4. O único elemento apresentado para comprovar o constrangimento foi boletim de ocorrência, documento unilateral que goza de presunção relativa de veracidade e não é suficiente para demonstrar o ato ilícito.

5. A declaração psicológica juntada aos autos carece de respaldo técnico capaz de estabelecer nexo causal entre a conduta narrada e eventual dano psicológico, baseando-se apenas em relato subjetivo da paciente.

6. A autora não demonstrou ter sido submetida a abordagem vexatória, tampouco sua presença no local no momento indicado, não tendo requerido prova testemunhal ou produção de outras provas que corroborassem sua narrativa.

7. A jurisprudência estadual e do STJ reconhece que mesmo em relações de consumo é necessária a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado. A mera alegação de constrangimento, desacompanhada de provas robustas, não enseja reparação.

8. A ausência de diligência para preservação das imagens de segurança e a falta de demonstração de abuso na atuação do preposto da empresa impedem o reconhecimento de dano moral indenizável. O exercício regular do direito de vigilância não caracteriza, por si só, ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova depende de decisão judicial fundamentada, não sendo automática. 2. A configuração do dever de indenizar por abordagem em estabelecimento comercial exige a demonstração mínima de que a conduta foi abusiva, vexatória ou ilegal, o que não se verifica na ausência de elementos probatórios mínimos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII; CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018; TJMT, Ap Cív 1000515-65.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUNICE BORGES VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais (nº.1023046-72.2024.8.11.0003) ajuizada em face de
CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA (STUDIO Z)
, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que a mesma é injusta e está conflitante com as normas vigentes que regem a matéria.

Alega que o caso envolve relação de consumo, e como tal, ensejaria a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova, recaindo sobre a empresa ré a responsabilidade de demonstrar que a abordagem não existiu ou que não foi realizada de forma indevida.

Assevera que o fato de ter identificado o nome do gerente da loja (Ezequiel) comprovaria sua presença no estabelecimento na data mencionada, sendo que o alarme antifurto da loja não teria sido acionado, mas mesmo assim a autora/apelante foi perseguida e acusada de furto apenas por ter entrado na loja com sacolas de compras de outros estabelecimentos.

Menciona que a recorrente é pessoa simples, sem conhecimentos jurídicos, razão pela qual não sabia que podia solicitar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para comprovar sua versão.

Aduz que a recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova de que o fato não ocorreu, apresentando apenas alegações genéricas, informando que só armazena as imagens de segurança por 15 dias.

Defende que a declaração da psicóloga juntada aos autos comprovaria que a apelante já realizava tratamento desde 2021, mas seu quadro clínico teria se agravado em decorrência do episódio constrangedor vivenciado no estabelecimento.

Diz que o caso não se enquadra na excludente de responsabilidade de "exercício regular de um direito" (art. 188, I, CC), pois não houve tentativa de crime na loja, sendo que a simples suspeita poderia ter sido verificada pelas câmeras de segurança antes da abordagem pública e constrangedora e, ainda que, a imputação falsa de crime de furto, realizada de modo vexatório, caracteriza defeito do serviço, estando evidente o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano sofrido.

Assevera que o dano moral no caso seria in re ipsa, decorrendo logicamente do próprio evento danoso.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID 276831871) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a autora/apelante
EUNICE BORGES VIEIRA
narrou que no dia 28/06/2024, por volta das 17h30min, compareceu ao estabelecimento comercial da ré
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
para tentar efetuar compras e abrir crediário. Aduziu que, como já havia realizado compras em outros estabelecimentos, estava com sacolas nas mãos. Após ter seu pedido de crediário negado, relatou que, ao se retirar da loja, foi abordada por um funcionário identificado como Ezequiel, gerente do estabelecimento, que teria desconfiado de furto, constrangendo-a a abrir sua bolsa na presença de outros clientes.

Em contestação, a ré/apelada negou os fatos narrados, argumentando que a autora não comprovou sua presença no estabelecimento no dia indicado e que o procedimento de abordagem realizado pelos seus prepostos segue protocolo respeitoso, sem expor ou constranger os clientes. Sustentou ainda a inexistência de abordagem vexatória, destacando a ausência de provas mínimas do alegado.

O magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na ausência de provas de que a autora teria sido abordada de maneira abusiva e vexatória, entendendo que o único indício do constrangimento era o Boletim de Ocorrência, que possui presunção relativa de veracidade.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese: a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ensejando a inversão do ônus da prova; b) que comprovou sua presença na loja, tendo informado o nome do gerente que a abordou; c) que apresentou declaração psicológica indicando agravamento de seu quadro de saúde após o incidente; d) que a abordagem vexatória, por imputação falsa de crime de furto, configura ato ilícito indenizável; e) que a abordagem não ocorreu de forma discreta e respeitosa; f) que foi obrigada a abrir sua bolsa na presença de terceiros sem qualquer acionamento de alarme antifurto.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, configurada a autora como consumidora, nos termos do artigo 2º do CDC, e a empresa ré como fornecedora de produtos, conforme dispõe o artigo 3º do mesmo diploma legal, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à alegação de inversão do ônus da prova, observo que não houve decisão judicial no curso do processo determinando tal inversão. Ao contrário, no despacho inicial (Num. 276830947 - Pág. 2), o magistrado expressamente indeferiu o pleito de inversão do ônus probandi, como bem pontuado pela parte apelada em suas contrarrazões. Cabe destacar que, mesmo nas relações de consumo, a inversão não é automática, dependendo de decisão judicial que a determine com base nos pressupostos legais (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AFASTADO – INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL DEPOIS DE OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA – NÃO DEVIDA – LOTE NÃO EDIFICADO – SUCUMBÊMCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, depende do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não ocorre na espécie.

Na hipótese, o imóvel em questão – um lote – não foi edificado, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa de fruição pretendida pela recorrente, pois não teria havido a efetiva utilização do bem.

Demostrado que a demandante decaiu de parte considerável do pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.

(N.U 1006236-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Assim, mesmo tratando-se de relação de consumo, permaneceu com a autora/apelante o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Assim, da análise detida do conjunto probatório permite constatar que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos narrados na inicial. Em que pesem as alegações da apelante, não há nos autos elementos que corroborem a narrativa de que esteve no estabelecimento comercial da recorrida e que teria sido submetida a uma abordagem vexatória ou constrangedora. O único documento apresentado com essa finalidade foi um boletim de ocorrência, o qual, como bem destacou o magistrado a quo, possui presunção relativa de veracidade por se tratar de documento unilateral.

Ademais, quanto à declaração da psicóloga trazida aos autos, embora indique que a apelante estaria em tratamento desde 2021, não há elementos técnicos objetivos que relacionem diretamente o suposto agravamento de seu quadro à situação narrada nos autos, tratando-se de declaração baseada no relato da própria paciente, sem apresentar laudos, prontuários ou outros elementos técnicos que pudessem corroborar o nexo causal entre o evento e os danos psicológicos alegados.

Nessa perspectiva, a mera menção ao nome do suposto funcionário da loja ("Ezequiel") não é suficiente para comprovar que a autora esteve no local na data indicada e tampouco que foi submetida a uma abordagem abusiva. Ademais, constato que, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora optou pelo julgamento antecipado da lide (id.

Num. 276831857 - Pág. 1), abdicando da possibilidade de produzir prova testemunhal ou outros meios probatórios que pudessem corroborar suas alegações.

É relevante destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que, mesmo havendo relação de consumo, é necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme se extrai do julgado a seguir:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
Na espécie, o autor não demonstrou as alegações postas na inicial (abordagem por suspeita de furto em loja), restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. (N.U 1000515-65.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.

Em que pese a ação versar sobre relação de consumo, tal fato não exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, é do autor, consoante disposição do art. 373, inciso I, do novo CPC.
Não registrando as gravações de câmeras de segurança o áudio do ambiente, torna-se inócua a produção de tal prova.

Se a parte autora não faz prova do dano moral que alega ter sofrido, não há como se dar por procedente o pedido de indenização por danos morais. O instituto do dano moral, de suma importância para as relações sociais, como notável instrumento de contribuição para o respeito entre as pessoas, seja em que relação for, não pode ser banalizado, transformando-se em fonte de recebimento de quantias pecuniárias por razões de menor relevância e que fazem parte, muitas vezes, do cotidiano das pessoas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.070739-8/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

No caso em análise, não há sequer prova mínima de que a autora esteve no estabelecimento da ré na data indicada, ou mesmo da forma como se deu a suposta abordagem. A jurisprudência reconhece que a simples abordagem não caracteriza, por si só, ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de que tal abordagem tenha ocorrido de forma abusiva ou vexatória.

Ademais, verifico que o magistrado a quo apontou com acuidade que "
em momento algum a autora informa que fora tratada de forma truculenta pelo preposto da empresa
", faltando elementos objetivos para caracterizar a conduta como ilícita ou abusiva. O reconhecimento do dano moral exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, requisitos não evidenciados no caso em apreço.

É importante ressaltar que a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal. Embora não se exija prova de culpa do fornecedor, permanece necessária a comprovação de que o consumidor sofreu um dano decorrente da conduta do fornecedor, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

Nesse contexto, há que se considerar ainda que os estabelecimentos comerciais possuem o direito legítimo de vigilância e segurança patrimonial, desde que exercido dentro dos limites da razoabilidade e do respeito à dignidade dos consumidores. Eventuais abordagens realizadas de forma discreta e respeitosa, sem exposição vexatória, inserem-se no exercício regular de direito do estabelecimento comercial.

Sobre a questão, é elucidativo o entendimento jurisprudencial consolidado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ABORDAGEM DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABORDAGEM GROSSEIRA E VEXATÓRIA - ÔNUS DA AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Pretendendo a reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido.

3. Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelo funcionário do recorrido, que atuou dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação vexatória, não há o dever de indenizar.

4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Ressalto que a narrativa apresentada pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, inexistindo elementos que confirmem a suposta abordagem abusiva e vexatória. O ponto crucial é que não há provas que corroborem a ocorrência dos fatos como narrados pela autora, o que impossibilita o reconhecimento do dever de indenizar.

Verifico ainda que a apelante questiona a ausência das imagens das câmeras de segurança, porém não há nos autos qualquer evidência de que tenha requerido administrativa ou judicialmente a preservação de tais imagens em tempo hábil. Conforme alegado pela empresa ré, essas imagens são mantidas por apenas quinze dias, e não houve requerimento tempestivo para sua preservação.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida, pois correta ao concluir que não há elementos probatórios suficientes para configurar o dano moral pleiteado pela autora, ora apelante. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Ante todo o exposto, com fulcro nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 5% sobre o valor da condenação, totalizando 15%, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025